Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-66.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001056-66.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 700.705.291-67 (RECORRENTE), ARTHUR GABRIEL DE ANDRADE CAMBAUVA - CPF: 007.234.401-66 (ADVOGADO), YURIS CONSTANTINO DA COSTA - CPF: 048.446.111-78 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001056-66.2022.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Maria Eduarda Ferreira de Oliveira

Yuris Constantino da Costa

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A parte Autora, em suas razões recursais, visa à condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização a título de dano moral. Argumenta que passado o prazo para o reembolso do valor das passagens adquiridas, referentes aos trechos de ida e volta - Foz do Iguaçu/PR – Fortaleza/CE (com saída para 28/03/2021 e retorno 06/04/2021), as Reclamadas não o fizeram, o que causou a parte Recorrente enorme constrangimento ilegal, fato que enseja a condenação a título de dano moral.

2. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020,

in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto

4. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de restituição administrativa do valor desembolsado pelos autores, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela parte Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

5.
O cancelamento do voo em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável a prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:
“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”
Não se pode olvidar que o caso fortuito/força maior constitui hipótese de exclusão de qualquer tipo de responsabilidade, sendo que não consta que a requerida tenha expressamente assumido a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível e, portanto, não cabe reparação por dano moral. Desta feita, conforme exposto, no tocante à indenização por danos morais
,
em que pese o pedido de cancelamento das passagens adquiridas, vê-se que ocorreu por força da incidência de causa completamente estranha à vontade da parte requerida, sendo que a responsabilização civil, ainda que objetiva, não dispensa a ocorrência dos requisitos da conduta, do nexo de causalidade e do regime de imputação, o que não se verifica estar presente na conduta da parte. Assim, não se vislumbra situação passível de dano moral, já que a ré, mesmo acometida de evento imprevisível, proporcionou ao autor o cumprimento, ainda que parcial, das passagens contratadas”.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
as requeridas a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.580,72 (três mil quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente aos gastos.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023